Tribunal: TJDFT
Processo: 0009948-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incabível a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta quando o acervo probatório demonstra a intenção inequívoca do réu de induzir a vítima mediante erro, obtendo, portanto, vantagem ilícita, afastando-se, na hipótese, a alegação de mero ilícito civil.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas existentes nos autos.

3. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal.

4. Negou-se provimento ao recurso e, de ofício, redimensionou-se a pena de multa.